Tribunal: STF
Processo: HC 227706
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Welisson Giovani da Silva Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    - Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    - Na hipótese, o veículo do agravante seria, inicialmente, apenas abordado (e não revistado) para procedimentos rotineiros de checagem e verificação de documentação, porém, com a fuga do agravante e a sua posterior confissão de que transportava drogas, a busca veicular tornou-se imperativa, havendo não somente razoável suspeita da prática de delito em flagrante, mas elementos para uma segura convicção nesse sentido. Assim, não há ilegalidade a constatar. 



    - A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, é aplicável ao apenado primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. 



    - Na origem, as instâncias ordinárias firmaram juízo de fato no sentido de que o agravante se dedicava ao crime, destacando a quantidade de droga apreendida, bem como o fato de que ela era transportada em veículo produto de anterior delito patrimonial. A reforma do quadro fático-probatório, para se chegar a outra conclusão, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. 



    - Considerando a reprimenda final imposta ao ora agravante, no patamar de 5 anos de reclusão, a nocividade e quantidade elevada das drogas apreendidas (mais de 800 gramas de cocaína e crack) configuram a gravidade em concreto do delito e autorizam a imposição do regime prisional inicial fechado. 



    - Agravo regimental desprovido.



    (HC 782.514 EDcl-AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “declarada ilícita as provas em razão da invasão veicular e busca pessoal sem fundadas razões” ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.



    [...]



    Na hipótese, a matéria foi decidida, na origem, nos seguintes termos:



    "Infundada a preliminar suscitada, valendo registrar excertos do bem lançado parecer, ora adotados como razão de decidir: 'Não precisa de maiores digressões para se constatar que os agentes de segurança atuaram de forma lícita, no estrito cumprimento do seu dever legal, uma vez que desconfiaram do veículo conduzido pelo réu ao verificarem que era proveniente de outro Estado da Federação. Dessa forma, deram sinal de parada e foi obedecido. Oportunidade em que o réu empreendeu fuga a pé, confirmando as fundadas suspeitas dos agentes. Os policiais conseguiram alcançar o apelante, o qual confessou que tinha fugido porque estava transportando drogas no porta-malas do carro. Os agentes realizaram busca e encontraram grande quantidade de cocaína e crack, bem como constataram que a placa e o chassi estavam adulterados, sendo o veículo objeto de roubo. Assim, não há que se falar em ilegalidade da abordagem do réu e busca veicular, que somente se deram após ele parar o veículo e empreender fuga. Inicialmente, houve o pedido de parada para procedimentos corriqueiros de consulta e verificação de documentação. Entretanto, o réu empreendeu fuga e confessou que transportava drogas. Tais circunstâncias configuram não só fundadas suspeitas, mas certeza da prática de ato ilícito pelo apelante, o que motivou a busca veicular. Por fim, salienta-se que nem mesmo o imóvel residencial, asilo inviolável, possui proteção absoluta, sendo possível o ingresso quando presentes fundadas suspeitas da prática de crime, especialmente em se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas' (Precedente: AgRg no HC 685.353/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)' (fls. 315/316)." (fls. 82/83).



    Irretocável o acórdão impugnado. 



    O veículo do agravante seria, inicialmente, apenas abordado (e não revistado) para procedimentos rotineiros de checagem e verificação de documentação, porém, com a fuga do agravante e a sua posterior confissão de que transportava drogas, a busca veicular tornou-se imperativa, havendo não somente razoável suspeita da prática de delito em flagrante, mas elementos para uma segura convicção nesse sentido. 



    Assim, não há ilegalidade a coartar. (grifei)



 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca realizada no veículo do paciente. 



    Nesse contexto, para divergir de tal entendimento e afastar a licitude da busca, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    De outro lado, melhor sorte não socorre à parte impetrante no que toca ao pleito subsidiário. 



    É que, no caso dos autos, observo que o Tribunal de Justiça de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas. Vale destacar, no ponto, fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Já o benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 não foi concedido. 



    As singularidades do caso, que contou com apreensão de expressiva quantidade de drogas a granel, de duas naturezas, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais, não trazem indicação de aplicação da benesse da lei especial. 



    Tem-se que o apelante não pode ser considerado traficante eventual; admitiu o transporte, em veículo receptado, da expressiva quantidade de drogas mediante pagamento em dinheiro, o que corrobora sua participação ativa no tráfico drogas. Não faz, logo, jus à causa de diminuição de pena. 



    Assim, diante dos elementos constantes dos autos, a traficância não pode ser reputada episódica na vida do acusado, como reclama o benefício legal. 



    Ao contrário, quem trafica, nas circunstâncias do caso, dada quantidade de porções a granel de entorpecentes não pode ser considerado “traficante de primeira viagem”, nas palavras abalizadas do eminente Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais Especiais, RT, 2ª edição, 2007, p. 330). 



    A mens legis do dispositivo legal em apreço foi a de beneficiar aqueles agentes que, embora colaboradores do tráfico, de forma menos acentuada violam o objeto jurídico do delito. 



    Nesse contexto, para aplicação do benefício, é forçosa a clarividência do mero desvio de conduta episódico, em que o agente tenha integrado, ainda que provisoriamente, a criminalidade organizada, o que, venia concessa, não é possível reconhecer aos criminosos que transportam, diante das peculiaridades do presente caso, considerável quantidade de porções a granel de substâncias ilícitas.



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de pessoas, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — ausência de dedicação do paciente às atividades criminosas —, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus que, conforme destacado anteriormente, não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte: 



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Registro, por fim, que nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte, a natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos suficientes para a imposição de regime mais gravoso (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Esse o contexto, não verifico, na espécie, ilegalidade na fundamentação da dosimetria ou do regime de cumprimento da pena. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente